Tribunal: TJBA
Processo: 8003240-32.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003240-32.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO APELADO: MARIANA MERCES DE OLIVEIRA MASCARENHAS Advogado(s):TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REFATURAMENTO PELA MÉDIA ARITMÉTICA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela concessionária de energia elétrica e pela consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o refaturamento de débito oriundo de recuperação de consumo, com base na média aritmética dos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal e proporcional o critério de cálculo utilizado pela concessionária para a recuperação de consumo não faturado, em contraposição ao critério da média aritmética determinado em sentença; (ii) saber se o débito deve ser declarado inexistente e se há dano moral a ser indenizado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois a Apelante não apresentou provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da consumidora. 4. O critério de cálculo para recuperação de consumo, previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A aplicação do critério da média dos três maiores consumos mostrou-se excessivamente onerosa e desproporcional ao histórico de consumo da Apelada. A determinação de refaturamento pela média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores à constatação da irregularidade é a medida que melhor se adequa ao caso concreto. 5. A existência de irregularidade, constatada em Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pela consumidora, legitima a cobrança do consumo não faturado, não havendo que se falar em inexistência do débito. 6. A cobrança, embora excessiva no valor inicial, não gerou dano moral indenizável, pois decorreu de irregularidade constatada e não houve a interrupção do serviço ou negativação do nome da consumidora. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, em razão de irregularidade no medidor, deve ser calculada com base na média aritmética do consumo dos 12 meses anteriores à constatação da fraude, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando o critério previsto em resolução da ANEEL se mostrar excessivamente oneroso ao consumidor. 2. A mera cobrança de recuperação de consumo, ainda que calculada de forma excessiva, mas baseada em irregularidade constatada, sem outras repercussões negativas como o corte do serviço ou a negativação do nome, não configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0007434-83.2006.8.05.0141. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003240-32.2023.8.05.0229, em que figuram como apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e MARIANA MERCES DE OLIVEIRA MASCARENHAS e como apelados OS MESMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora